Tribunal: STF
Processo: ARE 1493533
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). REVISÃO DE CONTRATO. LAUDO PERICIAL. SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SFH. LAUDO PERICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DPU. ERROR INPROCEDENDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. CDC. LEGALIDADE DO SACRE E DA TR. 



    1 -A hipótese é de ação de revisão de contrato onde se postula a substituição do sistema SACRE pelo método Hamburguês e a substituição da TR pelo INPC, devolvendo-se em dobro o indébito apurado, na forma do CDC. 



    2 - Os argumentos relacionados com a aplicação do PES ao sistema Sacre, necessidade de inversão da ordem de amortização, inconstitucionalidade do DL 70/66, não constam do pedido e causas de pedir postos na inicial, que limitou-se a defender a necessidade de substituição do sistema de amortização SACRE pelo método Hamburguês, bem como a substituição da TR pelo INPC. Inviável examiná-los neste momento processual, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal e seus consectários - a ampla defesa e o contraditório. 



    3 - Ficou comprovado nos autos que a DPU não teve vista pessoal do laudo pericial. Em que pese ter a Defensoria Pública da União a prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos processuais, na forma do que dispõe art. 44 da Lei Complementar nº 80/94, certo é que a decisão judicial ora impugnada não se fundou no laudo produzido, e nem poderia, eis que as questões postas em juízo não dependiam de perícia, mas da análise do direito aplicável à espécie, tarefa precípua do Juiz. Houve falha no processamento dos autos, no entanto, não houve prejuízo apto a anular a sentença. Inteligência do art. 249, § 1º, do CPC. 



    4 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação, mas não pode servir de salvo-conduto ao mutuário, para adotar índices e sistemas de amortização que mais lhe convenham. 



    5 - Os sistemas de amortização (Tabela Price ou o SACRE) têm previsão legal no art. 5º, capta, da Lei nº 4.380/64, não havendo óbice legal à adoção de juros compostos no cálculo das prestações. Os juros capitalizados decorrem de qualquer sistema de pagamento antecipado ou periódico dos juros, e que é no caso concreto que se deve avaliar a existência do indevido anatocismo, tal como decidiu o e. STJ, no julgamento do Resp 1.070.297/PR, sob a disciplina do art. 543-C. No caso dos autos, a planilha (fls. 58/60) não demonstra a existência de amortizações negativas a impor a revisão do contrato. 



    6 - O contrato prevê (fl. 68 - cláusula décima) o reajuste mensal do saldo devedor pelos mesmos índices aplicados às contas vinculadas ao FGTS, o que se dá pela utilização da TR, entendimento já pacificado no verbete nº 454 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: ‘Pactuada a correção monetária nos contratos do SFH pelo mesmo índice aplicável às cadernetas de poupança, incide a taxa referencial (TR) a partir da vigência da Lei nº 8.177,de 1º-3-1991’. 



    7 - A condenação em custas e honorários decorre do ônus da sucumbência, na forma do que dispõe o art. 20 do Código de Processo Civil. A parte beneficiária de gratuidade de justiça não está isenta desse ônus, devendo ser observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1060/50. 



    8 - Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido.” (e-doc. 27, p. 13-14).



    2. Aos embargos de declaração opostos, foi negado provimento (e-doc. 33).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 1º, inc. III, 3º, inc. III, 5º, incs. XXII, XXIII, XXXII, LIV e LV; 6º; 170, incs. III, V e VII, e 173, § 4º, da Constituição da República.



    3.1. Pede “seja dado provimento ao Recurso Extraordinário interposto, reformando-se o venerando acórdão ora combatido por violação dos arts. arts. 1º, inciso III; 5º, incisos XXXII, XXXV, LIV e LV, 60 e 170, inciso V, todos da Constituição da República Federativa de 1988, reconhecendo a total procedência dos pedidos formulados na petição inicial, que incluem a possibilidade de revisão das cláusulas do contrato de mútuo habitacional e a nulidade do procedimento de execução extrajudicial, reformando-se ou, ao menos, declarando-se a nulidade da sentença, e dos v. acórdãos recorridos” (e-doc. 39, p. 26-27).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem consideradas a ausência de ofensa constitucional direta e a incidência do enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 46).



    5. A agravante argumenta que “não há que falar em apreciação pela Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da matéria controvertida nos presentes autos apenas sob enfoque meramente infraconstitucional, ficando, por todo o exposto acima, evidente que a questão foi claramente suscitada e enfrentada também sob o enfoque constitucional, desafiando, portanto, o recurso extraordinário, o qual evidentemente preenche os requisitos constitucionais e legais, devendo, pois, ser admitido e provido” (e-doc. 49, p. 6).



    É o relatório.



     



    Decido.



     



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Inicialmente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário também não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional; dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos; e das cláusulas contratuais. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta tais aspectos que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “Estabelece o art. 433, parágrafo único, do CPC, que com a apresentação do laudo em cartório, os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de dez dias, após intimadas as partes. Evidente que houve falha no processamento dos autos, no entanto, não houve prejuízo apto a anular a sentença. Inteligência do art. 249, § 1º, do CPC. 



    Em que pese ter a Defensoria Pública da União a prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos processuais, na forma do que dispõe art. 44 da Lei Complementar nº 80/94, certo é que a decisão judicial ora impugnada não se fundou no laudo produzido, e nem poderia, eis que as questões postas em juízo não dependiam de perícia, mas da análise do direito aplicável à espécie, tarefa precípua do Juiz.



    (...)



    Da leitura da inicial, verifica-se que as razões para o pedido revisional se calcaram na possibilidade de alteração de cláusulas e condições do contrato com a substituição do sistema SACRE pelo Sistema Hamburguês, bem como, com a substituição da TR pelo INPC. Tais questões, como já evidenciado, são meras questões de direito que independem de prova pericial, medida que seria necessária e útil apenas após a prestação jurisdicional.



    (...)



    Determina o art. 6º, inciso V do CDC que o Consumidor tem direito a modificar cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou a revê-las, diante de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Por certo que tal dispositivo é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, o que se comprova pela enorme quantidade de ações revisionais existentes nas Varas Federais. 



    No entanto, deve haver verossimilhança nas alegações, o que não é o caso dos autos, haja vista que a Apelante quitou apenas 8 prestações do contrato, sendo que a inadimplência teve início em 08/2001, sem que qualquer reajuste tenha ocorrido nas parcelas, informação que se obtém da planilha de evolução do financiamento (fl. 58). A decisão de fl. 127 autorizou a suspensão de atos executórios, condicionada ao depósito de todas as parcelas vencidas, bem como autorizou o depósito das vincendas. A Apelante, além de não efetuar o depósito das parcelas vencidas, passou a efetuar o depósito das prestações vincendas em valor inferior e diverso do estabelecido no contrato, o que não foi autorizado.



    (...)



    Os financiamentos para a aquisição de moradia pelo Sistema Financeiro da Habitação têm inegável cunho social. No entanto, não se pode confundir esse caráter social com um caráter assistencialista. Por essas razões, não pode o Código de Defesa do Consumidor servir de salvo-conduto ao mutuário, para adotar índices e sistemas de amortização que mais lhe convenham. 



    Em verdade, ainda que aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor ao contrato, nenhuma influência traria ao resultado final da demanda, pois mesmo à luz das regras do Código de Defesa do Consumidor, a sentença deve ser mantida, como se verá a seguir.



    (...)



    O contrato firmado pelo Sistema SACRE não se vincula aos vencimentos da categoria profissional do mutuário ou ao comprometimento de renda familiar.



    (...)



    Não prosperam os argumentos de que a imputação primeiramente de juros e depois da amortização do principal viola o direito da Autora de ter o decréscimo de seu saldo devedor. O simples exame da planilha de evolução colacionada pela Autora (fls. 58/60) mostra indubitavelmente o decréscimo regular do saldo devedor com o pagamento das parcelas e, ainda, a redução progressiva das prestações logo no primeiro reajuste anual, eis que passou de R$516,30 para R$513,70.



    (...)



    Os elementos colacionados aos autos não demonstram, pois, qualquer cobrança abusiva a justificar o inadimplemento da Apelante, sendo inviável a substituição do sistema pelo método Hamburguês.



    (...)



    O contrato prevê (fl. 68 - cláusula décima) o reajuste mensal do saldo devedor pelos mesmos índices aplicados às contas vinculadas ao FGTS, o que se dá pela utilização da TR, entendimento já pacificado no verbete nº 454 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: (...)” (e-doc. 27, p. 4-9).



    9. Assim, a meu ver, somente pela análise da legislação infraconstitucional aplicável, Código de Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor, do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e das cláusulas do contrato de financiamento habitacional entabulado seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. EXCLUSÃO DO PROGRAMA POR NÃO ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.396.816-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022, p. 13/12/2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE - SAC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO CONTRATUAL. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.368.033-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 03/05/2022).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Incabível majoração de honorários advocatícios em razão da fixação pelas instâncias de origem ter sido efetivada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator